Tribunal: TJBA
Processo: 8146405-45.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo:
AGRAVO INTERNO n. 8146405-45.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIFLOR ROSARIO CRUZ

Advogado(s):

AGRAVADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s): DIEGO MONTEIRO BAPTISTA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
DEU PROVIMENTO PARCIAL AO APELO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO FORMALIZADO POR TERMO DE ADESÃO. DOCUMENTO PARTICULAR ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS. NATUREZA EXECUTIVA RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. VENCIMENTO ANTECIPADO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. INÍCIO NA DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. INVIABILIDADE DE PARCELAMENTO EM SEDE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação Cível n. 8146405-45.2023.8.05.0001. A agravante sustenta (i) a inexistência de título executivo na Ação de Execução n. 8134147-37.2022.8.05.0001, por ausência de natureza executiva do termo de adesão a contrato de financiamento bancário e (ii) a prescrição trienal da pretensão executiva. Postula, ainda, o parcelamento da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o termo de adesão ao contrato de financiamento bancário constitui título executivo extrajudicial; (ii) estabelecer o prazo prescricional aplicável à pretensão executiva; e (iii) determinar se é cabível o parcelamento da dívida no momento recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O termo de adesão a contrato de financiamento bancário, firmado pela devedora e por duas testemunhas, acompanhado de contrato registrado em Cartório de Títulos e Documentos e planilha discriminada de débito, possui natureza de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC.

A jurisprudência dominante reconhece que documentos particulares com as formalidades legais, inclusive termos de adesão com assinatura de duas testemunhas, são aptos a embasar a execução.

A pretensão de cobrança fundada em contrato particular sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos, conforme art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

A Ação Executiva foi ajuizada dentro do prazo quinquenal, não havendo falar em prescrição, inclusive porque eventual demora na citação decorreu de fatores alheios à vontade da parte exequente, conforme art. 240, § 3º, do CPC.

A análise do pedido de parcelamento da dívida deve ser feita pelo juízo de origem, no momento oportuno, após apresentação da planilha de débitos devidamente atualizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento
:

O termo de adesão a contrato de financiamento bancário, assinado pelo devedor e por duas testemunhas e acompanhado de contrato registrado em cartório, configura título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, III, do CPC.

A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Eventual pedido de parcelamento da dívida deve ser apreciado na fase de cumprimento da sentença pelo juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 784, III; CC/2002, art. 206, § 5º, I; CPC, art. 240, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível 50275781020228080024, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, 2ª Câmara Cível; TJ-MG, Apelação Cível 50018740820198130720, Rel.ª Des.ª Shirley Fenzi Bertão, j. 02.10.2024; TJ-RJ, Apelação 0006816-82.2022.8.19.0014, Rel.ª Des.ª Maria da Glória Oliveira Bandeira de Mello, j. 16.05.2024; TJ-BA, Apelação Cível 8124672-28.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 15.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n.

8146405-45.2023.8.05.0001

interposto

n
a

A
pelação Cível
n.

8146405-45.2023.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador, em que figuram como
a
gravante,
MARIFLOR ROSÁRIO CRUZ
e como
a
gravad
a
,

DACASA FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12